Tribunal: TJSP
Processo: 2219020-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2219020-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante CASA DE
NOSSA SENHORA DA PAZ - AÇÃO SOCIAL FRANCISCANA, é agravado JOSE
LUÍS SOUSA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219020-95.2019.8.26.0000 - Voto no 5016 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219020-95.2019.8.26.0000
Agravante: Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação Social Franciscana
Agravado: Jose Luís Sousa do Nascimento
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 5016.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu o pedido de realização de novas buscas de bens pelos
sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud e determinou a realização
delas pela parte, mediante utilização da decisão anterior como
alvará. Eficiência das ferramentas. Possibilidade de realização de
novas pesquisas. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação monitória em fase de cumprimento de
sentença, -- que indeferiu seu pedido de nova busca de bens do devedor pelos sistemas
Bacenjud, Infojud e Renajud. Sustenta, em resumo: a última busca de bens pelos sistemas
deu-se há mais de um ano; o alvará já expedido não é suficiente pois é impossível o
encaminhamento dele a todas as instituições financeiras do país; as medidas trazem
efetividade e rapidez ao processo; a possibilidade de renovação das buscas após o decurso
do prazo de um ano e de alteração da situação econômica do devedor. Com base nisso,
pleiteou a reforma da decisão agravada para realização das buscas.
Determinou-se o processamento do recurso e dispensou-se a
intimação do agravado para contraminuta, pois não constituiu advogado na ação originária
(fl. 40).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2219020-95.2019.8.26.0000 - Voto no 5016 - F
3
Os eficientes sistemas de busca de bens e informações, como
Renajud, Infojud e Bacenjud, têm a finalidade de agilizar e efetivar as ordens judiciais de
requisição de informações e, por consequência, de constrição de bens de devedores. A
utilização de tais ferramentas, inclusive, é objeto da Recomendação no 51/2015 do
Conselho Nacional de Justiça.
Verifica-se que as buscas foram realizadas apenas uma vez,
em meados de 2018.
Nessa linha, considerando que a execução se realiza no
interesse do credor, e decorrido tempo razoável da última pesquisa realizada, afigura-se
legítimo o requerimento para que nova tentativa de informação seja realizada.
Portanto, ressalvado o entendimento do digno magistrado de
primeiro grau, a realização de nova busca pelos sistemas Bacenjud e Infojud é medida que
se impõe e, por isso, a r. decisão agravada deve ser reformada.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Pesquisa no sistema informatizado
BACENJUD - Descabimento de se exigir prévia demonstração da alteração
patrimonial para reiteração, já que o ato se presta justamente a desvendar a
existência de novos valores e bens passíveis de penhora - Possibilidade de se
realizar nova pesquisa passados dois anos da última busca - Agravo de
instrumento provido para deferir a utilização do sistema BACENJUD para a
realização da penhora requerida, mediante o prévio recolhimento da
respectiva taxa. (Agravo de instrumento no 2074413-23.2018.8.26.0000,
TJSP, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 04/06/2018).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator